Tribunal: TJMT
Processo: 0012898-90.2010.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012898-90.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Invalidez Permanente, Transferência ex-officio para reserva]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), EDSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 537.704.631-53 (APELADO), RENATA ROMANINI DA SILVA GRELA - CPF: 008.448.039-44 (ADVOGADO), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ATO DE REFORMA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. TRANSTORNO MENTAL GRAVE. ALIENAÇÃO MENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos da Ação de Retificação de Ato de Reforma, julgou procedente o pedido de Edson Ferreira dos Santos, militar reformado, para condenar o ente estatal à concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, com efeitos financeiros a partir da citação válida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o transtorno mental diagnosticado no recorrido autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, ainda que não conste nominalmente no rol legal, e se é exigível o nexo de causalidade entre a enfermidade e a atividade funcional.

III. Razões de decidir

3. O laudo médico oficial, elaborado por junta composta por três psiquiatras da Coordenadoria de Perícia Médica da SAD/MT, atestou a existência de transtorno mental grave, irreversível e incapacitante, cuja configuração se subsume à hipótese de alienação mental prevista no art. 213, § 1º, da LC nº 04/1990.

4. O art. 121, § 3º, II, da LC nº 231/2005 assegura ao militar estadual incapacitado definitivamente para o serviço, por moléstia elencada no art. 213, § 1º, da LC nº 04/1990, a percepção de proventos integrais, independentemente da demonstração de nexo causal com a função militar.

5. A perícia administrativa é suficiente, nos termos do art. 370 do CPC/2015, ante a presunção de veracidade do laudo oficial e a ausência de necessidade de produção de nova prova técnica.

6. A sentença observou corretamente os critérios de atualização monetária e juros de mora conforme definido pelo STJ no Tema 905 e em consonância com a EC nº 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É devida a aposentadoria por invalidez com proventos integrais ao militar estadual acometido por transtorno mental grave e permanente, equiparado à alienação mental prevista no art. 213, § 1º, da LC nº 04/1990.
2. A concessão de proventos integrais independe da demonstração de nexo causal entre a moléstia e o serviço prestado, nos termos do art. 121, § 3º, II, da LC nº 231/2005."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CPC/2015, art. 370; LC nº 04/1990, art. 213, § 1º; LC nº 231/2005, art. 121, § 3º, II; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 905.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Retificação de Ato de Reforma ajuizada por Edson Ferreira dos Santos, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o ente federativo à concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, fixando os efeitos financeiros da condenação a partir da citação válida.

Inconformado, o Recorrente sustenta, em síntese, que a sentença não observou corretamente os requisitos legais para a concessão do benefício com subsídios integrais, defendendo que a moléstia que acomete o recorrido não se encontra expressamente listada entre aquelas que autorizam a percepção de proventos nesse patamar.

Alega que não restou comprovado nos autos o nexo de causalidade entre a doença e o serviço prestado, requisito que entende indispensável.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar da sentença, julgando improcedente os pedidos.

Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, a fim de que, em caso de manutenção da condenação, a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre os valores reconhecidos sejam calculados exclusivamente com base na taxa SELIC.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id. 298856859), impugnando os fundamentos recursais e requerendo a integral manutenção da sentença, sob o argumento que o laudo médico oficial, elaborado por junta composta por três psiquiatras vinculados à Coordenadoria de Perícia Médica da SAD/MT, atestou a existência de moléstia grave, incurável e incapacitante, configurando, por seus efeitos, a alienação mental prevista no art. 213, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 04/1990.

Defende que, embora não nominada expressamente no rol legal, a condição clínica diagnosticada equipara-se, em gravidade e consequências funcionais, às doenças ali previstas, justificando o recebimento de proventos integrais.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 311630898).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o
Estado de Mato Grosso
apelou contra sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial
na petição inicial da Ação de Retificação de Ato de Reforma ajuizada por Edson Ferreira dos Santos, para condenar o ente federativo à concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, fixando os efeitos financeiros da condenação a partir da citação válida.

Denota-se dos autos que Edson Ferreira dos Santos ajuizou Ação de Retificação de Ato de Reforma contra o Estado de Mato Grosso, alegando que é
servidor militar estadual e, foi transferido "ex officio" para a inatividade, em 30/04/2009, mediante reforma, com subsídio proporcional ao tempo de serviço (17 anos, 04 meses e 24 dias), com base no art. 121 da LC nº 231/2005.

Aduz que o motivo da reforma foi a incapacidade definitiva para o serviço militar, atestada por laudo da Coordenadoria de Perícia Médica da SAD/MT, que identificou o autor como portador de transtorno depressivo recorrente, incurável e incapacitante.

Diante disso, postulou-se a procedência dos pedidos, para que seja concedido o benefício da aposentadoria por invalidez integral.

Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular, julgou-os procedentes, reconhecendo que a moléstia caracteriza alienação mental nos termos do art. 213, §1º, da LC nº 04/1990, e determinou a reforma com proventos integrais, com efeitos financeiros a partir da citação, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: a) CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a conceder a EDSON FERREIRA DOS SANTOS, o benefício da aposentadoria por invalidez integral, efetuando o pagamento das quantias correspondentes às parcelas em atraso, devidas a partir da citação (id. 303752868).

Contra esta decisão recorre o
Estado de Mato Grosso interpondo recurso de apelação, alegando ausência de nexo de causalidade entre a enfermidade e o serviço, questionando o enquadramento legal da doença como grave

Analisando os autos, constato que a sentença recorrida enfrentou de forma adequada as questões de fato e de direito submetidas à apreciação judicial, ao reconhecer o direito do Autor, ora Apelado, à aposentadoria por invalidez com proventos integrais.

A aposentadoria do Autor, ora Apelado, como bem observado pelo Magistrado singular, deve se dar em estrita conformidade com as disposições legais aplicáveis, conferindo-lhe o direito ao pagamento de proventos integras previstos para essa hipótese, considerando a gravidade de sua condição de saúde e a inevitável limitação que esta impõe às suas capacidades laborais.

Art. 213. O servidor será aposentado:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidentes em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, com base de conclusões de junta médica do IPEMAT - Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso e proporcional nos demais casos.

(...) § 1º Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia malígna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave,doença de Parkinson, parilisia irreversivel e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteite deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, Aids, no caso de magistério surdez permanente, anomalia da fala e outras que a lei indicar com base na medicina especializada.(Redação original, vigente na época da aposentadoria).

Por sua vez, a questão em exame, também, incidirá o disposto nos incisos II e IV, e §3º , todos do art. 121 da Lei Complementar n. 231/2009 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso). Confira-se:

Art. 121 A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:

(...)

IV -
acidente, moléstia, doença ou enfermidade sem relação de causa e efeito com o serviço.

§ 1º A incapacidade será analisada pela perícia médica estadual.

§ 2º O militar da ativa que for julgado incapaz, definitivamente, por um dos motivos estabelecidos nos incisos I, II e III, será reformado com a remuneração calculada com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico que possuía na ativa.

§ 3º O militar da ativa, julgado incapaz definitivamente para o serviço militar, por um dos motivos constantes do inciso IV deste artigo, será reformado:

(...)

II - com subsídio integral do posto ou da graduação, desde que, com qualquer tempo de serviço, seja considerado impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho, nos casos das moléstias e doenças previstas no art. 213, § 1º, da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990
.

Nesta esteira, nos termos do art. 121, §3º, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 231/2005, é assegurada a concessão de proventos integrais ao militar estadual considerado definitivamente incapaz para o serviço em virtude de moléstia enquadrada nas hipóteses previstas no art. 213, §1º, da LC nº 04/1990, independentemente da existência de nexo causal com a atividade militar, bastando que se trate de enfermidade grave, irreversível e impeditiva do exercício de qualquer função.

É justamente essa a situação retratada nos autos, em que a prova técnica oficial revela quadro clínico compatível com alienação mental, o que autoriza, de modo inequívoco, a concessão da aposentadoria pleiteada nos exatos termos da legislação vigente à época do ato de reforma.

Nota-se, portanto, que a sentença apelada pautou-se no laudo oficial emitido por junta médica da Coordenadoria de Perícia Médica da SAD/MT, composta por especialistas que atestaram a existência de transtorno mental grave, incurável e incapacitante, quadro clínico que se traduz, em seus efeitos, na condição de alienação mental, nos termos do art. 213, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 04/1990.

Desse modo, ainda que o diagnóstico não esteja expressamente elencado no rol taxativo da norma, o entendimento acolhido pela sentença está em consonância com a orientação firmada pela Portaria nº 797/2010 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, segundo a qual o conceito de alienação mental não se limita a determinada enfermidade específica, mas abrange situações caracterizadas por severa alteração da personalidade, comprometimento da percepção da realidade, prejuízo dos juízos de valor e da capacidade de autodeterminação.

Trata-se de interpretação sistemática e finalística da norma, em harmonia com os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção ao servidor acometido de moléstia grave e da vedação ao retrocesso social.

Logo, considerando que os documentos apresentados demonstram que o Apelado está acometido de transtorno grave, incapacitante e permanente, é imperativo o reconhecimento do seu direito à aposentadoria por incapacidade permanente com proventos integrais, conforme a normativa vigente à época da aposentação.

A alegação de ausência de perícia judicial não se sustenta diante da suficiência do laudo administrativo subscrito por três psiquiatras da rede pública, documento dotado de presunção de veracidade e elaborado por profissionais técnicos, devidamente habilitados.

Frisa-se, a prova existente nos autos é robusta e apta a demonstrar a incapacidade total e permanente do autor, razão pela qual a dispensa de nova perícia encontra respaldo no art. 370 do Código de Processo Civil, que confere ao magistrado a prerrogativa de indeferir a produção de diligências consideradas desnecessárias, mormente quando a dilação probatória se mostra meramente protelatória.

Quanto à fixação dos critérios de atualização monetária e incidência de juros moratórios, a sentença observou corretamente a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 905, que definiu parâmetros específicos conforme o período de exigibilidade das obrigações de natureza administrativa impostas à Fazenda Pública.

De acordo com a tese firmada, incidem os seguintes índices: (a) até dezembro de 2002, juros de 0,5% ao mês e correção com base no Manual da Justiça Federal; (b) entre janeiro de 2003 e junho de 2009, aplicação exclusiva da taxa SELIC; (c) após a vigência da Lei nº 11.960/2009, juros pela remuneração da poupança e correção pelo IPCA-E; (d) a partir de dezembro de 2021, com a promulgação da Emenda Constitucional nº 113, aplica-se exclusivamente a SELIC como índice unificado de atualização e mora.

Diante dessas considerações, impõe-se a manutenção do
decisum
recorrido, por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025